Tribunal: STF
Processo: RE 88860
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
- Decreto-lei 9.159, de 10.4.46, art. 10, letra b, - sua interpretação. 
Depósito bancário a prazo fixo. Inexistência de caracteres formais de empréstimo para efeito da incidência fiscal. 
Precedente: RE 41.422 - SP. 
1º RE conhecido e provido. 2º RE não conhecido.